Tribunal: TJES
Processo: 5008765-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008765-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARGARETE MISTURA NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MARGARETE MISTURA NEVES FASSARELA
,
inconformada com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos da execução penal n. 2001135-74.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de saída temporária em razão do não cumprimento do requisito objetivo.

Nas razões recursais, a agravante alega a impossibilidade de se exigir o cumprimento do lapso temporal de 1/6 para obtenção da saída temporária de preso cujo regime inicial fixado foi o semiaberto, sob pena de se esvaziar por completo a
aplicação do instituto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3436021).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
MARGARETE MISTURA NEVES FASSARELA
,
inconformada com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos da execução penal n. 2001135-74.2021.8.08.0035, indeferiu o pedido de saída temporária em razão do não cumprimento do requisito objetivo.

Nas razões recursais, a agravante alega a impossibilidade de se exigir o cumprimento do lapso temporal de 1/6 para obtenção da saída temporária de preso cujo regime inicial fixado foi o semiaberto, sob pena de se esvaziar por completo a
aplicação do instituto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3436021).

Pois bem, a questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências do inciso II do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto.

A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Entretanto, não assiste razão à defesa, eis que, consoante decidido por esta Primeira Câmara Criminal,
“a progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, a qual necessita que o apenado satisfaça requisitos específicos, elencados no art. 123 da Lei de Execução Penal”,
ressaltando, inclusive, que
“O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto”(
TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054381, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Além disso, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ ("Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada") pela jurisprudência pátria, a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP.

Destarte, a Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício à agravante, ao verificar que não preenchido o requisito objetivo temporal do inciso II, eis que a apenada ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena.

Portanto, agiu com acerto a Douta Magistrada, ao indeferir o benefício à agravante, enquanto não cumprir o requisito do art. 123, inc. II da LEP.

Ainda que a fração exigida por lei coincida com o preenchimento do requisito temporal para a obtenção da progressão ao regime aberto, não cabe ao Poder Judiciário, por força do princípio da separação dos Poderes, modificar tal exigência.

Inclusive, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento “
no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto
.” (AgRg no HC n. 550.844/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Na mesma linha, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. 5
. Exigência de cumprimento de 1/6 da pena, para que o apenado que inicia o cumprimento em regime semiaberto possa usufruir do direito à saída temporária a que se refere o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. 6. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais
. 7. Verificação de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público local, nos termos da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. Requisito objetivo não preenchido. 9. Ausência de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 160531 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

Portanto,
CONHEÇO do Agravo em Execução e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - REGIME SEMIABERTO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO ART. 123, INC. II DA LEP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP.

2. O requisito temporal deve preenchido ainda que se trate de condenado em regime inicial semiaberto e coincida o com o preenchimento do requisito temporal para a obtenção da progressão ao regime aberto.

3. A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício à agravante, ao verificar que não preenchido o requisito objetivo temporal do inciso II, eis que a apenada ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena.

4. Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.